Tribunal: STF
Processo: ARE 1428907
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. FAZENDA BOM JARDIM. IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONEXA JULGADA PROCEDENTE. EXTINÇÃO DA DEMANDA ORIGINÁRIA POR DESCABIMENTO E INADEQUAÇÃO DA DESAPROPRIAÇÃO PARA A PROPRIEDADE EM QUESTÃO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO.



    1 - Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Campos Difusora Ltda. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Federal Única de Macaé/RJ que determinou o prosseguimento da ação de desapropriação e a consequente imissão na posse pelo INCRA “(...) considerando que houve a apreciação da medida liminar nos autos da ACP mencionada, em estrita obediência ao que foi decidido pelo E. TRF, não subsiste mais a suspensão à imissão na posse.”



    2 - A ação originária é uma ação de desapropriação, ajuizada pelo INCRA em face de CAMPOS DIFUSORA LTDA (Processo nº 2012.51.000767-7), com pedido de expedição de mandado de imissão liminar na posse do imóvel rural -FAZENDA BOM JARDIM, situado no município de Macaé, mesmo imóvel sobre o qual versam a ação civil pública nº 0000773-11.2012.4.02.5116 e a Ação Declaratória nº 0000856-95.2010.4.02.5116, também decididas nesta sessão de julgamento.



    3 - A decisão agravada, por sua vez, determinou o prosseguimento da Ação de Desapropriação nº 2012.51.16.000767-7, com a consequente imissão na posse pelo INCRA, considerando o que foi decidido por este E. TRF no recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto (Agravo de Instrumento nº 0003243-66.2014.4.02.0000), julgado em 2015, o qual havia obstado a imissão na posse determinada na ação de desapropriação (decisão às fls. 512/524 dos autos principais) somente até a apreciação da medida liminar formulada na ação civil pública conexa (Processo nº 0000773-11.2012.4.02.5116), na qual o MPF postulou a suspensão de todas as medidas destinadas à implantação do Projeto de Desenvolvimento Sustentável no local.



    4 - Em virtude do provimento ora agravado, a ação de desapropriação prosseguiu, tendo sido produzido laudo pericial, que atualmente encontra aberto para a impugnação das partes. Ocorre que foi proferida sentença na citada Ação Civil Pública, acolhendo em parte o pleito ministerial e condenando o INCRA a elaborar Plano de Utilização do Projeto de Desenvolvimento Sustentável- PDS Osvaldo de Oliveira, instalado na Fazenda Bom Jardim, com todas as licenças ambientais "no prazo máximo de 8 meses a contas da intimação da decisão que analisou o pedido liminar"; bem como a promover a fiscalização semestral, a contar da mesma data, do PDS, aferindo a preservação ambiental e as diretrizes do Plano de Utilização, quando pronto e promover "formação diferenciadas para as famílias selecionadas", levando em conta a preservação ambiental, tudo sob pena de multa e responsabilização pessoal do Superintendente do INCRA no Rio de Janeiro.



    5 - Contra tal provimento não foram interpostos recursos. Nada obstante, e por força da remessa necessária, este Relator está reformando a sentença proferida naqueles autos para julgar procedente o pedido e condenar o INCRA a se abster de prosseguir na realização de atos destinados a desapropriar a referida Fazenda.



    6 - Considerou-se que a sentença proferida naquela demanda coletiva teria se limitado a acolher em parte o pedido para determinar que o INCRA realizasse do Plano de Uso do PDS, deixando, contudo, de condicionar a desapropriação do local à apresentação do referido documento e que, assim fazendo, o referido provimento teria consagrado a possibilidade de o assentamento da Fazenda Bom Jardim se desenvolver mesmo sem a apuração efetiva de sua viabilidade.



    7 - Ainda naquela demanda, concluiu-se que, embora não houvesse dúvida de que o assentamento foi implementado pelo INCRA, tendo os sem-terra se fixado na área em 2010, mesmo antes da autorização de imissão de posse, a aparente consolidação dos fatos não impede a reversão da desapropriação, mormente se considerado que nenhum valor foi efetivamente levantado pela Campos Difusora e que a ação de desapropriação sequer foi julgada.



    8 - Ressaltou-se o desacerto da opção do INCRA de levar adiante uma desapropriação incapaz de gerar quaisquer benefícios, a não ser para a reduzida comunidade dos que ali se assentaram e passaram a explorar a área sem qualquer preocupação com o patrimônio ambiental do local, e que o próprio INCRA, a pretexto de demonstrar o cumprimento da determinação contida na sentença, de elaboração do Plano de Utilização da área, anexou aos autos evidências que demonstram a total inviabilidade do projeto de assentamento na Fazenda Bom Jardim e o desvio de finalidade da desapropriação.



    9 - Além disso, registrou-se a existência de fortes evidências de que a referida Autarquia não atuaria como deveria para garantir a preservação ambiental da área. O laudo produzido na ação de desapropriação teria evidenciado que “uma grande queimada subtraiu quase toda a superfície de pastagens, empobrecendo o solo, poluindo o ar, ameaçando a fauna e flora, retirando-se o habitat de vários organismos”, destacando o expert do Juízo que indagado aos assentados “sobre o motivo do incêndio ninguém soube explicar e foi verificado que ninguém tomou a iniciativa de tentar inibir ou apagar”.



    10 - Não só isso. O próprio INCRA noticiou à fl.2149 dos autos daquela demanda a ocorrência de crime ambiental na área, informando que, realizada fiscalização na borda oeste do assentamento, teria sido identificada uma abertura de estrada no interior da mata, com marcas de uso de trator, de aproximadamente oito metros de largura e 540 metros de comprimento, destacando que a referida abertura, provavelmente, buscou a retirada de madeira “pois existiam marcas no terreno indicando o arrasto de tora (s), além de indícios do uso de motosserra”.



    11 - Neste contexto, e tendo em conta o efeito translativo do presente agravo de instrumento, a providência que melhor atende à celeridade e economia processual é a extinção do feito originário na presente via, porquanto não há qualquer dúvida de que a pretensão desapropriatória restou totalmente esvaziada em virtude do decidido naquela ação civil pública.



    12 - A fim de evitar futuros debates acerca de eventual não observância do princípio da não surpresa por este Relator, esclareço que o resultado em questão, apesar de efetivamente não postulado pela parte Agravante, não pode ser considerado como ofensivo à regra do contraditório, porquanto, naquela Ação Civil Pública, na qual o INCRA figura no pólo passivo da relação processual, houve efetivo debate acerca do desvio de finalidade identificado no procedimento expropriatório, tratando-se de questão que foi a todo tempo contraditada por aquela Autarquia.



    13 - Não fosse isso, a extinção aqui consagrada é apenas pro forma, porquanto, diante dos claros termos do julgado proferido na Ação Civil Pública, o INCRA ficou impedido de realizar qualquer procedimento destinado a desapropriar a Fazenda Bom Jardim. Ou seja: ainda que não julgado o feito extinto na presente via, certamente o Magistrado de Primeiro Grau daria igual destino à demanda originária em simples cumprimento do acórdão oriundo do julgamento da ACP.



    14 - Agravo de Instrumento conhecido e, de ofício, julgado extinto o processo originário, prejudicadas as razões recursais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXIV, LIV, e LV, 93, inciso IX, e 184 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente